Tribunal: STF
Processo: Rcl 93968
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Clínica de Especialidade Paranaguá Ltda. e outros, em face dos atos executivos atualmente em curso nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000605-06.2022.5.02.0703.
Em suas razões, a parte reclamante alega, em suma, que o Juízo reclamado negou cumprimento à decisão proferida nos autos do ARE 1.532.603/PR, Tema 1389 da repercussão geral, que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre a existência de fraude na contratação de pessoa jurídica (pejotização) para a prestação de serviços.
Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:

“Processo de origem e trânsito em julgado 
A presente Reclamação tem origem na Reclamação Trabalhista nº1000605-06.2022.5.02.0703, ajuizada perante a Juízo da 03ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Sul, em que figurou como reclamante PATRÍCIA CRISTINA ESCALFARO DO NASCIMENTO e, no polo passivo, Clínica de Especialidade Paranaguá LTDA, Hospital e Maternidade Vida’s LTDA, Complexo hospitalar JSJ Ltda, Ameplan Assistência Médica Planejada Ltda e J.S Comercialização de Plano de Saúde LTDA. 
A sentença que reconheceu o vínculo empregatício transitou em julgado em 24/08/2023, não tendo sido interposto Recurso Extraordinário, conforme se extrai do histórico processual dos autos. O valor atribuído à causa foi de R$ 183.914,94. 
Da negativa de suspensão pelo tema 1389 
Conforme se verifica, foi formulado pedido de suspensão da presente execução com fundamento no Tema 1389 do STF, requerendo-se a paralisação das obrigações de pagar até o julgamento definitivo da matéria pela Suprema Corte. 
Conforme o documento Id d95ba76 foi formulado o pedido de suspensão do processo pelo tema 1389. Vejamos:
(...)
No entanto, a decisão Id 1baec4f nega tal pedido:
(...)
Conforme se extrai da sentença proferida nos autos do processo nº 1000605-06.2022.5.02.0703, em trâmite perante a 03ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Sul, o Juízo de origem deu regular prosseguimento à execução, sem determinar a suspensão do feito em razão do Tema 1389. 
Todavia, a controvérsia submetida ao Tema 1389 possui repercussão direta sobre a matéria discutida nos autos, impondo a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma questão jurídica, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. A negativa de sobrestamento afronta a autoridade da decisão da Suprema Corte e compromete a necessária observância do efeito vinculante decorrente do regime da repercussão geral.”(eDOC 1, pp. 3-4)

Nesse contesto, argumenta que “A pretensão deduzida, portanto, não alcança atos pretéritos já consumados, limitando-se a impedir a continuidade da atividade jurisdicional executiva futura, em estrita observância à autoridade das decisões desta Suprema Corte”(eDOC 1, p. 6).
Pontua que “A determinação de suspensão nacional proferida por esta Suprema Corte no âmbito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral), com fundamento no art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, possui eficácia imediata e alcance erga omnes, vinculando todos os órgãos do Poder Judiciário. Referida suspensão não incide sobre o conteúdo do título judicial nem implica qualquer juízo de invalidação da decisão transitada em julgado, mas recai, de forma objetiva, sobre a atividade jurisdicional futura, impedindo o prosseguimento dos feitos abrangidos pela controvérsia constitucional enquanto pendente o julgamento definitivo do tema.” (eDOC 1, p. 7).
Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a determinação de sobrestamento do feito de origem, com a paralisação da atividade executiva e determinação de que as autoridades reclamadas se abstenham de praticar novos atos executivos,  até o julgamento definitivo do Tema 1.389.
É o relatório. 
Decido.
Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:
“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil de cooperado, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.
Embora tenha ocorrido o trânsito em julgado da questão de mérito em 24.08.2023 (eDOC 22), o qual agora se impugna em sede de execução, o fato é que a matéria de fundo debatida está abarcada pelo reconhecimento da repercussão geral no Tema 1389.
Cumpre registrar que, recentemente, esta Corte fixou novas premissas acerca da inexigibilidade do título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876. Consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão. Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:

“O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".

Desse modo, a decisão que vier a ser proferida nos autos daquele processo paradigma poderá influenciar na discussão sobre a exigibilidade do título decorrente da Ação Trabalhista nº  1000605-06.2022.5.02.0703, de modo a alinhá-lo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até o julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 1000605-06.2022.5.02.0703, bem como determinar que que as autoridades reclamadas se abstenham de praticar novos atos executivos até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente